Tribunal: TJDFT
Processo: 0722684-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS. SEGURO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor/recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que decretou a revelia do réu, mantendo, todavia, a improcedência do pedido. Em suas razões, alega que o acórdão incorre em contradição, uma vez que não houve livre pactuação do seguro, nem das demais tarifas cobradas pelo réu; ainda, sustenta a existência de discrepância entre os juros remuneratórios cobrados e a taxa média de mercado.
2. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo Colegiado, não havendo contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir o mérito da lide para que seja reconhecida a abusividade da cobrança da taxa de juros remuneratórios e da ilegalidade da cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato, de avaliação de bem e contratação de seguro, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
3. Como bem salientado no acórdão, não ficou comprovada a discrepância excessiva em relação à taxa média de mercado, sendo incabível sua redução; a cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem estão dentro da legalidade; quanto ao seguro, pela análise do contrato trazido aos autos, vê-se que o autor/recorrente poderia optar por não contratar seguro, mas o fez, especialmente porque no espaço para tanto destinado, foi preenchido o nome da seguradora escolhida, optando pela contratação de seguro e nada evidencia que isso lhe tenha sido imposto contra sua vontade.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, de forma que inexiste contradição ou omissão, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.